Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRASIL TELECOM. OI S/A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CONVERSÃO DAS AÇÕES SUBSCRITAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. GRUPAMENTO DE AÇÕES. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA DECISÃO.

Havendo “conflito” entre duas coisas julgadas, deve prevalecer a primeira, em atenção à garantia constitucional da coisa julgada, à segurança jurídica e aos valores que sustentam o Estado de Direito.

In casu, prevalece v. acórdão que julgou parcialmente procedentes as apelações interpostas por ambas as partes, e modificou a r. sentença tão somente para determinar que o valor patrimonial das ações fosse apurado com base no balancete do mês da integralização, afastando, ainda, qualquer pretensão da ré quanto ao grupamento das ações.